Tribunal: TJMT
Processo: 0013407-33.2013.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013407-33.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CORCINA REALINO DE JESUS - CPF: 014.286.651-29 (APELADO), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 650.803.601-78 (APELANTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 016.188.041-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU – SUPRIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEMONSTRAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL USUCAPIENDO – CONDIÇÕES DA AÇÃO A SEREM AFERIDAS COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PREENCHIMENTO SATISFATÓRIO DOS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – EXERCÍCIO DE POSSE MANSA E PACÍFICA, COM ÂNIMO DE DOMÍNIO SOBRE O BEM, E POR LAPSO TEMPORAL MAIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Quanto à suposta nulidade decorrente falta de intervenção do Ministério Público, pacificou-se nesta Corte entendimento de que, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, considera-se sanada a nulidade decorrente da falta de intervenção, em primeiro grau, do Ministério Público, se posteriormente o Parquet intervém no feito em segundo grau de jurisdição, sem ocorrência de qualquer prejuízo à parte. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1703090/RJ – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 24/04/2018, DJe 03/05/2018). 2. Não há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião se a parte autora aponta a parte ré como titular do domínio do imóvel usucapiendo, notadamente porque as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção. 3. A declaração de prescrição aquisitiva depende da demonstração do exercício de posse mansa e pacífica, com ânimo de domínio, sobre o imóvel objeto da lide, e por lapso temporal superior ao legalmente exigido, requisitos satisfatoriamente preenchidos no caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0013407-33.2013.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROMUALDO JOSÉ DA SILVA NETO e MARIA JOSÉ DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinário
”

(Proc. no 0013407-33.2013.8.11.0003), ajuizada contra os apelantes por CORCINA REALINO DE JESUS, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e nulidade processual por falta de manifestação do Ministério Público, e, no mérito, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição aquisitiva do imóvel urbano de 250m2 (Lote no 03, localizado na Rua Tapajós, Quadra no 29, do Loteamento Jardim Iguassu, no Município de Rondonópolis/MT), condenando os réus/apelantes aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 5 mil (cf. Id. no 42569976 - pág. 1/9).

Os apelantes insistem na arguição preliminar de ilegitimidade passiva dizendo que “
a autora juntou matrícula desatualizada do imóvel objeto do litígio
” e explicando que o documento apresentado é datado de 02/07/2013, mas a demanda só foi ajuizada mais de três meses depois, em 17/10/2013, quando então já havia, naquela matrícula, desde 16/07/2013, prenotação da compra do imóvel pelo apelante Romualdo.

Repetem, também, a arguição preliminar de nulidade processual por falta de manifestação do Ministério Público.

No mérito, discorrem longamente sobre a
“ausência de requisitos para a usucapião da parte autora
”, notadamente à falta de posse mansa e pacífica do bem.

Aduzem que os depoimentos colhidos nos autos provam que “
a autora e a requerida Maria José dos Santos emprestaram seus imóveis uma para a outra, enquanto seus maridos trabalhassem como motoristas na antiga linha rodoviária
”, de modo que a autora “
estava autorizada a usar temporariamente o imóvel até que cessassem o trabalho dos cônjuges
”, o que é incompatível com a pretensão judicializada (sic – cf. Id. no 42569978 - pág. 12).

Prosseguem dizendo que “
a requerida desocupou a propriedade da autora, mas esta jamais desocupou a dela
”, tendo a ré, então, resolvido vender a propriedade “
ao Sr. Antônio
”, que posteriormente vendeu o bem ao réu/apelante Romualdo. Afirmam que, por isso, “
a autora é mera possuidora precária
”, sem “
animus domini
”, até porque “
a mera tolerância da
(apelante Maria José)
em permitir que
(...)
usasse o imóvel não caracterizou transferência da propriedade
” (sic – cf. Id. no 42569978 - pág. 12/13).

Em outra frente argumentativa, o apelante Romualdo afirma que fez “
total oposição quanto à posse
”, tanto que ajuizou, em 2013, ação de despejo contra a apelada, mas a demanda não obteve sucesso “
diante da má instrução jurídica
” promovida pelos advogados que atuavam em seu favor à época (cf. Id. no 42569979 - pág. 2).

Discorrem, pois fim, sobre a “
injustiça
” da condenação aos ônus sucumbenciais e sobre a “
imparcialidade do Juízo
” (sic), que incorreu em “
violação constitucional do direito de defesa
(ao aceitar)
depoimentos de testemunhas que não têm compromisso com a verdade
”, mas não as por eles arroladas, somente porque foram contraditadas pela autora (cf. Id. no 42569979 - pág. 5).

Pedem, sob estes fundamentos, acolhimento das arguições preliminares e extinção do feito e para “
anular condenação em honorários advocatícios e custas processuais
” (sic – cf. Id. no 42569979 - pág. 6).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 42569982 - pág. 1/11).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição das arguições preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 48229980 - pág. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de Ilegitimidade Passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ação de usucapião foi ajuizada exclusivamente contra a ré Maria José dos Santos, mas, antes mesmo da ré apresentar contestação, o apelante Romualdo José da Silva Neto compareceu espontaneamente aos autos para contestar o pedido, dizendo que ele é o verdadeiro proprietário do imóvel, e não Maria José.

Explica que, quando do ajuizamento da demanda, “
a matrícula já estava desatualizada
”, pois já havia prenotação da compra do imóvel, e diz que, em razão disso, “
a usucapião iria tramitar sem conhecimento do verdadeiro proprietário
”.

A r. sentença, porém, rejeitou a arguição preliminar de ilegitimidade passiva por entender que a cópia da matrícula do imóvel objeto da lide apresentada juntamente com a petição inicial mostra que, na data de sua expedição (02/07/2013), ali figurava como titular do domínio a ré Maria José dos Santos, não havendo falar, pois, em ilegitimidade.

Constam da r. sentença os seguintes fundamentos:

“Ademais, o documento à fls. 33 comprova que o imóvel, objeto da lide, encontra-se registrado em nome de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, ora requerida.

Ora, a matrícula do imóvel usucapiendo, que instrui a inicial, é datada de 02/07/2013.

Já a matrícula trazida aos autos pelo segunda réu - Romualdo José da Silva Neto - é datada de 12/12/2013, sendo certo que a prenotação da compra do imóvel por Romualdo é datada de 16/07/2013, sendo a ação de usucapião distribuída em 22/10/2013.

Dessa forma, clarividente está que a prenotação e a matrícula juntada com a contestação do segundo réu ocorreram após a distribuição da ação.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade de parte”

Romualdo e Maria José, em petição recursal única, subscrita por seus respectivos advogados, insistem em que “
a autora juntou matrícula desatualizada do imóvel objeto do litígio
”, omitindo a informação de que, antes do ajuizamento do feito, em 17/10/2013, já havia prenotação da venda do imóvel de Maria José para Romualdo.

Curiosamente, porém, pedem, como consequência do acolhimento da arguição preliminar, pura e simples extinção do feito, não apenas em relação àquela que alegadamente não deveria figurar no polo passivo, mas de todo o processo, sem resolução do mérito.

Ora, a r. sentença tem razão ao rejeitar a arguição preliminar.

Os documentos apresentados com a petição inicial mostram muito claramente que, naquela data, figurava como proprietária do imóvel usucapiendo a ré Maria José dos Santos, não se podendo falar, pois, em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, até mesmo em homenagem à teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas com base nas premissas fáticas estabelecidas na petição inicial.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O (Preliminar de nulidade processual)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença rejeitou a arguição de nulidade processual por falta de intervenção do MP sob os seguintes fundamentos:

“Lado outro, o segundo demandado, nos memoriais, suscita a nulidade de atos processuais, em face da ausência de manifestação do Parquet.

Ora, as partes são maiores e capazes; o imóvel encontra-se registrado no CRI, sendo, assim, flagrante a inexistência de interesse público.

E mais, a ausência de manifestação do Promotor de Justiça não trouxe qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa às partes, devendo ser levado em conta o princípio da instrumentalidade das formas.

Dessa forma, rejeito as preliminares”.

Sem mínimas delongas, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que, de um lado, cabe ao Ministério Público, e não à parte, analisar a existência ou não de interesse público no caso, e, lado outro, eventual mácula processual decorrente da falta de intervenção ministerial em Primeiro Grau é suprida pela manifestação do “
parquet
” em Segundo Grau.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. (...) 3. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. SUPRIMENTO. PRECEDENTES. (...) 3. A falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau pode ser suprida pela atuação da Instituição perante o Colegiado em segundo grau. Além disso, incumbe ao próprio Órgão Ministerial a análise do interesse público no caso concreto. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1720264/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 11/09/2018, DJe 21/09/2018).

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Quanto à suposta nulidade decorrente falta de intervenção do Ministério Público, pacificou-se nesta Corte entendimento de que, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, considera-se sanada a nulidade decorrente da falta de intervenção, em primeiro grau, do Ministério Público, se posteriormente o Parquet intervém no feito em segundo grau de jurisdição, sem ocorrência de qualquer prejuízo à parte. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1703090/RJ – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

No caso, para além da falta de indicação mínima de prejuízo pelos apelantes (cf. Id. no 42569978 - pág. 10/12) e do evidente suprimento de qualquer defeito pela manifestação do MP em Segundo Grau, a própria Procuradoria Geral de Justiça afirma a ausência de nulidade processual, dizendo expressamente que “
a instrução processual em sede inaugural se deu de forma irretorquível, bem como a conclusão adotada pelo d. Juízo a quo é partilhada pelo órgão ministerial
”
(cf. Id. no 48229980 - pág. 4).

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No mérito, a r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“A demandante pretende usucapir um imóvel urbano, objeto da matrícula no 42.430, medindo 250 m2, situado na Rua Tapajós, Quadra 29, Lote 03, Loteamento Jardim Iguassu, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, dentro dos limites e confrontações especificados na inicial. (...)

O conjunto probatório constante dos autos não nos deixa dúvidas de que a autora possui o imóvel usucapiendo, como se proprietária fosse
.

Ora é incontroversa a permuta havida entre a autora e a primeira ré, Maria José dos Santos. A averbação da compra do imóvel por ROMUALDO ocorreu em 16/07/2013, ou seja, há mais de 23 (vinte e três) anos da permuta havida entre CORCINA e MARIA JOSÉ.

E mais, MARIA JOSÉ não comprova ter efetuado a devolução do imóvel permutado com CORCINA. Se houve permuta de imóveis onde encontra-se o imóvel que MARIA JOSÉ recebeu por permuta???

A prova documental é exuberante e é ratificada pela oitiva das testemunhas em juízo.

E mais, a ação de despejo promovida por ROMUALDO contra CORCINA somente foi ajuizada em outubro de 2013, ou seja, não tem o condão de infirmar e/ou obstar o pedido de usucapião.

O animus domini, constituindo requisito da prescrição aquisitiva, deverá ser rigorosamente perquirido. O possuidor precisa mostrar-se imbuído da convicção de ter a coisa para si.

A posse mansa e pacífica é aquela estabelecida e exercida sem violência. A mansidão da posse verifica-se quando ausentes atos de terceiros ou, existindo estes, há volta normal ao estado anterior. A tranquilidade advém da omissão ou inércia do proprietário, ou de possíveis interessados. A posse pacífica é aquela não contestada ou disputada por outrem. A posse ininterrupta ou contínua é aquela que perdura durante o tempo determinado em lei, sem sofrer descontinuidade até completar o lapso necessário à caracterização da prescrição aquisitiva. A posse pública coloca-se em contrário à clandestina, é, pois aquela de conhecimento de todos e, enfim revestida de publicidade.

Extrai-se dos autos claramente a posse mansa e pacífica da demandante, pelo lapso temporal superior ao previsto na Lei, consoante manifestação das testemunhas ouvidas em Juízo, bem como da documentação que instrui a inicial, repisa-se
.

Consta dos autos suficientes prova do exercício da posse com animus domini, já que a autora ocupa o imóvel desde o ano de 1990 e, inclusive, paga os tributos incidentes sobre ele.

Desta forma estão preenchidos todos os requisitos necessários à posse denominada possessio ad usucapionem. Assim, essa posse que leva ao reconhecimento do domínio, gera, portanto, o direito de propriedade. (...)

Dessarte, a posse deverá ser ininterrupta, ou seja, contínua e sem oposição, que é aquela incontestada, tranquila, mansa e pacífica, sendo de conhecimento público e notório. (...)

Com efeito, do cotejo das provas verifica-se convincentemente de que a área em questão, além de não ser pública, está na posse mansa e pacífica da autora há muito mais de cinco anos. Assim, não há como negar os requisitos legais do deferimento da usucapião
. (...)

Ex positis, julgo procedente o pedido inicial para o fim de declarar a favor da autora a USUCAPIÃO da área devidamente descrita e caracterizada na petição inicial” –

grifei
e
destaquei
.

A insurgência recursal se baseia em discurso genérico de “
ausência de requisitos para a usucapião da parte autora
”, especialmente no tocante à posse mansa e pacífica do bem.

Nas razões recursais, os apelantes estabelecem três premissas fáticas.

Primeiro, a de que “
a autora e a requerida Maria José dos Santos emprestaram seus imóveis uma para a outra, enquanto seus maridos trabalhassem como motoristas na antiga linha rodoviária
”; em segundo lugar, a de que, como a autora Corcina “
jamais desocupou
” o imóvel objeto da lide, a ré Maria José vendeu a propriedade “
ao Sr. Antônio
”, que posteriormente vendeu o bem ao réu/apelante Romualdo.

Em terceiro ponto, os réus/apelantes afirmam a ausência de posse mansa e pacífica dizendo que opuseram resistência à pretensão autoral, notadamente quando Romualdo ajuizou ação de despejo que só não obteve sucesso “
diante da má instrução jurídica
” promovida pelos advogados que atuavam em seu favor à época (cf. Id. no 42569979 - pág. 2).

Sucede, porém, que, como bem pontuado pela r. sentença e também pela douta Procuradoria Geral de Justiça, as teses defensivas e as assertivas recursais não merecem acolhimento.

A primeira premissa de que autora e ré “
emprestaram seus imóveis uma para a outra
” é uma livre troca de vocábulos devotada a infirmar a conclusão sentencial de que houve permuta de bens.

Os apelantes utilizam o verbo “
emprestar
” como um eufemismo para o que de fato aconteceu, de acordo com as provas dos autos, que foi a celebração de contrato verbal de permuta não da posse, mas da propriedade dos imóveis.

A r. sentença tem razão ao questionar estas assertivas; realmente não há qualquer alusão probatória a tal “
devolução
” do imóvel “
emprestado
” pela autora Corcina; não há, na verdade, nem mesmo indicação da localização e situação fática ou jurídica do imóvel “
recebido
” pela ré Maria José em virtude deste “
empréstimo
”.

Há, em verdade, incongruências nas assertivas dos apelantes; ora, se a ré Maria José “
resolveu vender
” o imóvel objeto da lide “
ao Sr. Antônio Pereira da Silva
” ainda nos idos de 1993, como é possível que, posteriormente, 20 anos depois, em 2013, tenha ela vendido o imóvel diretamente ao corréu Romualdo?

No mais, a r. sentença e a i. representante do Ministério Público em 2o Grau têm razão ao pontuar que o ajuizamento de ação de despejo pelo réu Romualdo contra a autora Corcina é absolutamente irrelevante para a solução da controvérsia, e não só por retratar medida adotada no final do ano de 2013, muitíssimo após o decurso do prazo de prescrição aquisitiva.

Anote-se: é apenas uma meia-verdade a assertiva de que referida demanda só não obteve sucesso “
diante da má instrução jurídica
” dos advogados contratados por Romualdo. Não havia qualquer contrato de locação que justificasse o despejo.

Sobre o tema, o apelante Romualdo diz que “
a ação fora protocolada erroneamente, pois deveria ter sido uma ação judicial de esbulho, restando o prejuízo. Mas o detalhe técnico neste caso da ação de despejo não importa, o que importa é o ato de resistência do senhor Romualdo
”.

Neste ponto, não temos meia-verdade, mas inteira falácia, primeiro porque o próprio réu/apelante Romualdo reconhece nunca ter exercido posse sobre o imóvel usucapiendo, não se podendo falar, por razões juridicamente óbvias, em esbulho contra ele praticado, e, em segundo lugar, porque, repita-se, não há “
ato de resistência
” à posse da autora Corcina, em favor da qual, naquela época de 2013, já havia transcorrido o prazo da prescrição aquisitiva.

Permanece hígida, portanto, a conclusão sentencial de preenchimento dos requisitos à declaração da prescrição aquisitiva do imóvel objeto da lide.

Restando vencidos na lide, os réus devem ser condenados aos consectários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020